Tribunal: TCU
Processo: 038.562/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4270/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.562/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amador Gilberto Cassiano (XXX.558.798-XX); Ana Beatriz Cavalcanti Netto Moreira (XXX.840.016-XX); Iolanda Rosa Oliveira (XXX.566.646-XX); Juvencio Delgado de Almeida Filho (XXX.366.796-XX); Maria Aparecida de Andrade (XXX.874.416-XX); Maria Nunes de Oliveira (XXX.538.571-XX); Maria Salome Batista (XXX.681.236-XX); Sandra Regina Ribeiro (XXX.869.857-XX); Sonia Maria Lobao Valadares (XXX.537.956-XX); Suzie Valeria Torres de Melo (XXX.002.036-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.